Tribunal: TJMT
Processo: 1068214-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068214-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 088.955.407-27 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno:
1068214-40.2023.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Agravante:
BANCO DO BRASIL SA.

Agravado:
ADRIANO GOMES DA SILVA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 5 DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito negativado. O agravante alega a inexistência de ato ilícito devido à contratação por meio digital e a validade das telas sistêmicas como prova da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação digital e as telas sistêmicas são provas suficientes da relação jurídica entre as partes; e (ii) verificar se a decisão monocrática merece reforma quanto ao afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando há impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor.

A apresentação de telas sistêmicas e de contrato digital sem documentos complementares, como selfie e foto do documento pessoal do autor, não é suficiente para comprovar a idoneidade da contratação.

A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1061 do STJ estabelece que, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

Os danos morais não restaram demonstrados, pois o autor não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), impedindo a verificação da existência de negativações anteriores e/ou posteriores, conforme entendimento da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O agravo interno apresenta nítido caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital impugnada pelo consumidor exige prova complementar para comprovação da legitimidade do débito, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas ou contratos sem documentos pessoais do contratante.

O ônus da prova da autenticidade da assinatura digital recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação do dano moral indenizável decorrente de negativação indevida.

A interposição de agravo interno com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.021, § 4o; 429, II. Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016294-29.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 03/12/2020. TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 26/08/2024. TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 26/08/2024. STJ, AgInt no REsp no 1.978.383/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 256247693, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
,
afastando a condenação a título de danos morais
.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1.

Inexistência de ato ilícito – contratação por meio digital;

2.

Validade das telas sistêmicas.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 256247693 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 452,07 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando faturas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

(...)

Ainda, em sede de contestação (id. 229725195), o reclamado trouxe aos autos o termo de abertura de conta corrente e proposta de adesão a produtos e serviços,
assinados digitalmente, os quais foram impugnados pelo reclamante no id. 244445159.

Além disso,
o reclamado não juntou aos autos nenhum documento pessoal do consumidor, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que a assinatura tenha ocorrido digitalmente
,
evidenciando a ausência de elementos que assegurem a idoneidade da contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. DIANTE DA NEGATIVA DA RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.

3. REGISTRE-SE QUE
O SUPOSTO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO CONFERE A NECESSÁRIA SEGURANÇA PARA O RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. REGISTRE-SE QUE NÃO SE TRATA DE CONTRATO ASSINADO MEDIANTE “CERTIFICADO DIGITAL”, EMITIDA POR EMPRESA HABILITADA PARA A EMISSÃO DE CARTÕES OU TOKENS DE ASSINATURA.
ALÉM DISSO, NÃO APORTOU AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA, O QUE, POR CERTO, DEVERIA TER SIDO EXIGIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, AINDA QUE A ASSINATURA TENHA OCORRIDO DIGITALMENTE
. NÃO SUFICIENTE, NÃO CONSTOU DOS AUTOS NENHUM INDICATIVO CONCRETO DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELA CONSUMIDORA, TAL COMO LISTA DE CHAMADA, HISTÓRICO DE NOTAS, PROVAS REALIZADAS, ETC.

4. O ÚNICO DOCUMENTO CARREADO AOS AUTOS SE TRATA DE UM CONTRATO, SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. NESTE PONTO, IMPERIOSO CONSIGNAR QUE O MESMO IP INDICADO NO CONTRATO CARREADO AOS AUTOS ENCONTRA-SE APOSTO NO CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE N.o1003190-28.2020.8.11.0015, DE PESSOA TOTALMENTE DISTINTA, O QUE TAMBÉM AFASTA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA RECORRIDA.

5. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1016294-29.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

(...).”

No caso dos autos, o banco reclamado
apresentou o termo de abertura de conta corrente e proposta de adesão a produtos e serviços, assinados digitalmente,
os quais foram devidamente impugnados pelo reclamante no id. 244445159
, bem como ausentes informações básicas acerca da assinatura, tais como
selfie
, foto do documento pessoal do autor, os quais deveriam ter sido exigidos no momento da contratação, ainda que a assinatura tenha ocorrido eletronicamente, conforme regulamenta a Lei no 14.063/2020.

Inclusive, em atenção ao Tema Repetitivo 1061, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o seguinte entendimento: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.

2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (2a Seção, DJe de 09/12/2021).

3.
Na mesma oportunidade, a 2a Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) (grifei)

Desse modo,
di
ante da ausência de comprovação da contratação e da legitimidade da dívida,
foi mantida a declaração de
inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 452,07 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos).

Além disso, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo agravante/reclamado
apenas para
afastar

a condenação por danos morais
, em razão da ausência dos demais extratos de negativações, necessários para apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
256247693
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025